Tribunal: TJSP
Processo: 0226034-44.2003.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
VOTO No 17849
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA BILATERAL E HIPERTENSÃO ARTERIAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NO TOCANTE À PERDA AUDITIVA –

Ementa:
VOTO No 17849
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA BILATERAL E HIPERTENSÃO ARTERIAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NO TOCANTE À PERDA AUDITIVA – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL AOS AUTOS – AUTOR QUE JÁ ESTÁ APOSENTADO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS – OCORRÊNCIA DE "BIS IN IDEM" EM FACE DO DUPLO AMPARO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.